Tribunal: TJDFT
Processo: 0755275-47.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
Processual civil. Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Embargos do devedor. Aviamento. Ação incidental autônoma. Manejo em autos apartados (CPC, art. 914, § 1°). Desconsideração do regramento pelo executado. Entranhamento da peça processual nos autos do executivo. Instrumentalidade das formas. Aplicação. Resolução da inconsistência. Desentranhamento e distribuição em sede autônoma. Medida saneadora. Equiparação à emenda à inicial. Realização. Legitimidade. Agravo de instrumento provido.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto em face da decisão que, nos autos de execução de título extrajudicial, negara conhecimento aos embargos do devedor que aviara o executado, diante do fato de que foram manejados nos autos da própria execução, em afronta ao previsto no artigo 914, §1o, do estatuto processual.
II. Questão em discussão
2. A questão objeto do agravo cinge-se à aferição da coexistência de estofo legal apto a autorizar o recebimento dos embargos do devedor manejados pelo agravante, conquanto aviados no bojo da própria execução, não em autos apartados, como determina o artigo 914, §1o, do Código de Processo Civil, mediante perquirição da viabilidade de saneamento do vício mediante determinação de desentranhamento da peça e distribuição em autos autônomos, aplicando-se o princípio da instrumentalidade das formas.
III. Razões de decidir
3. Os embargos do devedor consubstanciam ação autônoma de natureza incidental, que, portanto, de conformidade com o prefixado no artigo 914, §1o, do estatuto processual, deve ser distribuída por dependência e autuada em autos apartados, transitando em compasso com a execução arrostada até a resolução do pedido nela formulado, estando sujeita, inclusive, a preparo.
4. A despeito da regulação procedimental encartada pelo estatuto processual no sentido de que os embargos do devedor devem ser distribuídos por dependência, medida a cargo do embargante, pois descerram ação autônoma de natureza incidental, conquanto aviados e endereçados aos autos da própria execução embargada, mas formulados sob essa conformação, o equívoco procedimental pode ser relevado mediante aplicação do princípio da instrumentalidade das formas, ou seja, a desconformidade da formulação pode ser objeto de correção, com o encaminhamento da peça processual à distribuição, sempre a cargo do embargante, inclusive porque a medida saneadora equipara-se processualmente a situação de emenda da inicial.
5. A autorização de desentranhamento da peça de embargos do devedor, tempestivamente formulados, dos autos do executivo e sua distribuição regular na forma procedimental encontra eco no princípio que apregoa a primazia na resolução do mérito (CPC, arts. 6o e 8o) e no disposto no artigo 188 do Código de Processo Civil, que incorporara o princípio da instrumentalidade das formas, flexibilizando a rigidez das formas e dos atos processuais, considerando válidos os atos realizados de modo diverso que a lei prescreve, quando preencherem a finalidade essencial.
6. Conquanto aviados embargos do devedor nos próprios autos do executivo, ressoa legítima a determinação de desentranhamento da peça via da qual fora aviada a ação incidental e sua regular distribuição, a cargo do executado/embargante, com preservação da data do protocolo para fins de aferição da tempestividade, não encerrando essa providência violação ao procedimento legalmente ordenado, tratando-se de medida que simplesmente saneia a inicial dos embargos no tocante ao procedimento adotado pela parte embargante, consoante, inclusive, orienta o princípio da instrumentalidade das formas que tem assento legal (CPC, arts. 188 e 321).
IV. Dispositivo
7. Agravo de instrumento conhecido e provido. Unânime.